Tribunal: STF
Processo: HC 76223
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-02
Data de publicação: 1998-06-02

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
- Tendo transitado em julgado a sentença absolutória tanto
para a defesa quanto para a acusação com relação ao processo penal
280/96, que está em causa, sem qualquer recurso à segunda instância,
não é esta Corte competente para julgar originariamente o presente
"habeas corpus".
"Habeas corpus" não conhecido.